Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-33.2021.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Processo nº:
8000225-33.2021.8.05.0259

Órgão Julgador:Primeira Câmara Criminal
-
2ª Turma

APELANTE:
MARCOS UILIAM MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):

ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES (OAB/BA 34.498), ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES (OAB/BA 14.755)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator(a):Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ACOLHIMENTO.

FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL
.
CONTRADIÇÕES
RELEVANTES
. PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

CONSEQUENTE FRAGILIDADE NA OBTENÇÃO DO LIAME SUBJETIVO (PROVA) QUE PUDESSE, EVENTUALMENTE, LIGAR O ACUSADO AO CRIME ORA
EM
APREÇO
.

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA

EM JUÍZO, COM ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP.
TESTEMUNHO INDIRETO.

VINCULAÇÃO DO ACUSADO AO CRIME
,
BASAED
A
NO
"OUVIR DIZER”
(HEARSAY TESTIMONY)
,
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS.

AUTORIA DELITIVA NÃO ESTREME DE DÚVIDAS.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
IN DUBIO PRO REO

(ART. 5º, LVII, DA CF)
. STANDARD PROBATÓRIO NECESSÁRIO PARA A CONDENAÇÃO NÃO ALCANÇADO
.

ABSOLVIÇÃO

QUE SE IMPÕE
(ART. 386, VII, DO CPP)
. RECURSO PROVIDO.

I.
C
aso e
m exame
.

1. Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), contra sentença que lhe impôs pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, sob a imputação de participação em assalto
a
casa lotérica, na condição de apoio e cobertura aos executores diretos do delito.

II. Q
uestão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar, com grau de certeza exigido no processo penal, a autoria delitiva imputada ao apelante.

III. R
azões de decidir.

3. A prolação de um decreto condenatório exige a transposição do
standard
probatório da dúvida razoável, demandando uma certeza fulcrada em provas hígidas, lícitas e judicializadas.

4. No caso vertente, a imputação de que o apelante teria atuado como "olheiro" e facilitador da fuga de comparsas não encontra suporte em elementos de convicção dotados de robustez, revelando-se a instrução processual deficitária quanto à comprovação do liame subjetivo e da participação efetiva no
iter criminis
.

5. Mostra-se processualmente inadmissível a utilização de suposto conteúdo de mensagens eletrônicas como fundamento central da condenação quando o Estado-Acusador abdica de realizar a perícia técnica oficial nos aparelhos celulares apreendidos, prova técnicas relevante a evidenciar
eventual
liame subjetivo
da participação no cometimento do delito
.

6. A ausência de laudo especializado impossibilita a verificação da integridade dos dados, a ordem cronológica das comunicações e a própria autoria das mensagens, configurando quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, uma vez que a prova digital é facilmente volátil e sujeita a manipulações ou interpretações contextuais equivocadas por parte de agentes não técnicos
.

7.
A divergência substancial entre os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência fragiliza ainda mais a tese acusatória.

8.

Enquanto um dos agentes afirma ter lido mensagens incriminadoras sobre o uso de "bonés" para ocultação facial, o outro assevera, categoricamente, que não havia nada de relevante no aparelho, mencionando apenas vídeos de viagem.

9.
Tais contradições, somadas ao fato de o réu ter sido preso desarmado e sem a posse de qualquer objeto subtraído, impedem a formação de um juízo de convicção seguro.

10.
A tentativa de vincular a participação do acusado no crime, baseada no “ouvir dizer” (
hearsay

testimony
)
de populares
,

por ser
medida temerária e
, por isso mesmo,

violadora de
G
arantias
I
ndividuas

Constitucionais
,
é vedada pelos Tribunais Superiores,
ante o princípio da presunção de inocência
, a
teor

do
art. 5º, LVII, da CF
. P
recedentes do
STJ.

1
1
.
O sistema processual penal pátrio, regido pelo princípio do contraditório, veda a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial (art. 155,
do
CPP).

1
2
.
Diante da inexistência de reconhecimento facial pelas vítimas, da retratação da confissão extrajudicial em juízo e da ausência de perícia na prova material remanescente, a dúvida deve, necessariamente, militar em favor do acusado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência
(
art. 386, VII, do CPP
)
.

IV. D
ispositivo e tese.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova robusta e coerente da autoria, sendo insuficientes depoimentos policiais contraditórios
, baseados no “ouvir dizer” lacônico e raso de populares
,
e desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos.

2. A prova digital somente possui validade quando submetida à perícia oficial, com observância da cadeia de custódia
e submetida ao contraditório
.

3. A confissão extrajudicial retratada em juízo, desacompanhada de provas corroborativas, não sustenta condenação criminal.

4. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do acusado, nos termos do princípio do
in dubio pro reo

(art. 386, VII, da CF)
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 155, 158-A a 158-F e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
AgRg
no HC nº 725.552/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.04.2022;
STJ
-
AgRg
no
AREsp
n. 2.843.730/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025;

STJ
, HC nº 698.058/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.02.2022;
STJ
,
AgRg
no
AREsp
nº 2.006.629/PB, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 21.06.2022;
TJBA
, APL nº 0308182-41.2015.8.05.0201, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, j. 21.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
8000225-33.2021.8.05.0259
, em que figuram, como Apelante,
MARCOS UILIAM MOREIRA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER
o apelo e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator